Tribunal: TJSP
Processo: 2003424-84.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Agravo de instrumento – execução por quantia certa - insurgência contra decisão que trouxe indeferida expedição de ofício ao INSS à aferição de eventual vínculo empregatício e percepção de remuneração pelo executado/agravado – inconsistência – informação quanto ao vínculo empregatício alcançada em anterior ofício expedido à autarquia – diligência junto à empregadora, para obtenção de

Ementa:
Agravo de instrumento – execução por quantia certa - insurgência contra decisão que trouxe indeferida expedição de ofício ao INSS à aferição de eventual vínculo empregatício e percepção de remuneração pelo executado/agravado – inconsistência – informação quanto ao vínculo empregatício alcançada em anterior ofício expedido à autarquia – diligência junto à empregadora, para obtenção de informes acerca do volume do salário, a cargo da exequente – decisão preservada - recurso improvido.